Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-87.2019.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
VISTOS, ETC.
Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC).
Dessa forma, a presente demanda é de competência do Tribunal de Justiça e deve ser remetido para distribuição as Câmaras Cíveis de Direito Privado.
Posto isso, redistribua-se os autos ao juízo competente.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator